Tribunal: TJSP
Processo: 2259107-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
res solicitados pelo perito judicial – Imposição do custeio à autarquia – Admissibilidade – Inteligência do art. 1o, II, da Lei no 13.876/2019, incluído pela Lei no 14.331/2022 – Jurisprudência firmada com base na legislação revogada (art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93) que pode continuar sendo aplicada, dada a redação da lei nova – Precedentes das 16a e 17a Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, com competência específica para demandas acidentárias contra o INSS.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259107-88.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 18/11/2022; Data de Registro: 18/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2022

Data de publicação:

18/11/2022

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Exames complementares solicitados pelo perito judicial – Imposição do custeio à autarquia – Admissibilidade – Inteligência do art. 1o, II, da Lei no 13.876/2019, incluído pela Lei no 14.331/2022 – Jurisprudência firmada com base na legislação revogada (art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93) que pode continuar sendo aplicada, dada a redação da lei nova – Precedentes das 16a e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Exames complementares solicitados pelo perito judicial – Imposição do custeio à autarquia – Admissibilidade – Inteligência do art. 1o, II, da Lei no 13.876/2019, incluído pela Lei no 14.331/2022 – Jurisprudência firmada com base na legislação revogada (art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93) que pode continuar sendo aplicada, dada a redação da lei nova – Precedentes das 16a e 17a Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, com competência específica para demandas acidentárias contra o INSS.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.